Tribunal: TJDFT
Processo: 0719733-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719733-27.2023.8.07.0003 RECORRENTE: JOSE ALISSON DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONCURSO FORMAL. VIABILIDADE. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO. PREJUDICIAL. PENA ABAIXO DE 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. 1. Nos crimes de violência doméstica tem relevância o depoimento da vítima, principalmente quando corroborada pelo laudo de lesões corporais. Demonstrada a materialidade e autoria do crime, inviável a absolvição do réu. 2. Quando o agente, por meio de uma conduta, pratica mais de um delito, com desígnios autônomos, sendo dolo direto no primeiro e eventual no segundo, deve ser aplicada a regra do concurso foram impróprio, aplicando-se as penas de forma cumulativa (artigo 70, do CP, parte final). 3. Sendo mais benéfico ao apelante o critério de 1/6 sobre a pena mínima, aplicado na primeira fase da dosimetria, a pena-base deve ser mantida, ainda que excluída uma das circunstâncias judiciais, se a adoção do critério de 1/8 resultar prejudicial ao réu. 4. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, é possível estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento. 5. Apelação parcialmente provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 70 do Código Penal, afirmando que a referida norma exige a existência de uma única ação ou omissão que resulte em dois ou mais crimes, e essa unicidade de conduta é exatamente o que ocorreu no caso em tela. Ressalta que a aplicação da parte final do dispositivo somente se justificaria se houvesse desígnios autônomos, o que não se verifica nos autos. Acrescenta que o crime em questão, apesar de resultar em lesões para duas vítimas, não configura duas condutas distintas. Defende que o órgão julgador deveria ter aplicado a primeira parte do dispositivo legal mencionado, isto é, o concurso formal próprio, aumentando a pena do crime mais grave em 1/6 (um sexto), ao invés de aplicar as penas cumulativamente como no concurso material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 70 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca da aplicação do concurso formal próprio, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028